Tribunal: TJMT
Processo: 1003159-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003159-77.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Superendividamento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), VALGNICE CAMARGO DA SILVA - CPF: 570.278.461-87 (EMBARGADO), KARINE GOMES CARNEIRO - CPF: 025.648.202-04 (ADVOGADO), KATHLEEN GOMES SILVA - CPF: 021.205.872-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0015-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. CRÉDITO CONSIGNADO. DECRETO No 11.150/2022. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos mensais de empréstimos consignados em folha de pagamento e conta bancária da parte autora, em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei do Superendividamento.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém: (i) omissão quanto à análise do comprometimento do mínimo existencial; (ii) omissão quanto à exclusão das operações de crédito consignado do cômputo do mínimo existencial; e (iii) contradição quanto à possibilidade de concessão de tutela de urgência na fase conciliatória do procedimento de superendividamento.

III. Razões de decidir:

3. Inexiste omissão quanto à análise do comprometimento do mínimo existencial, pois o acórdão fundamentou adequadamente a aplicação da Lei do Superendividamento, sendo desnecessária a análise de todos os argumentos trazidos pelas partes.

4. O acórdão expressamente analisou a questão da exclusão das operações de crédito consignado, concluindo que a parte não comprovou a existência de lei específica que regule a operação objeto da lide, requisito necessário para aplicação da exceção prevista no art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea "h" do Decreto no 11.150/2022.

5. Não há contradição quanto à possibilidade de concessão de tutela de urgência no procedimento de repactuação de dívidas, uma vez que a Lei no 14.181/2021 não veda a aplicação das medidas cautelares previstas no CPC quando presentes os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração, mesmo quando opostos com finalidade de prequestionamento, devem observar os requisitos do artigo 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida. 2. Para aplicação da exceção prevista no art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea 'h' do Decreto no 11.150/2022, é necessária a comprovação de que o crédito consignado seja efetivamente regido por lei específica."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DAYCOVAL S.A. contra acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento no 1003159-77.2025.8.11.0000, em desfavor de VALGNICE CAMARGO DA SILVA, oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, negou provimento ao recurso.

Foi lançada a seguinte ementa:

"DIREITO DO CONSUMIDOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUPERENDIVIDAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS – CRÉDITO CONSIGNADO – DECRETO No 11.150/2022 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEI ESPECÍFICA APLICÁVEL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de repactuação de dívidas fundada na Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), deferiu tutela de urgência para suspender descontos mensais incidentes sobre folha de pagamento e conta bancária da parte autora, sem incidência de mora no período.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar a aplicação das medidas protetivas previstas na Lei do Superendividamento em razão de alegação de que a dívida seria regida por lei específica aplicável ao crédito consignado, nos termos do Decreto no 11.150/2022.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto no 11.150/2022 prevê que operações de crédito consignado regidas por lei específica são excluídas da aferição do mínimo existencial.

4. Contudo, a parte recorrente não comprovou a existência de lei específica que regule a operação objeto da lide, razão pela qual não se pode aplicar a exceção prevista no art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea "h" do referido Decreto.

5. Correta, portanto, a decisão agravada que assegurou a preservação do mínimo existencial da parte consumidora, conforme as diretrizes da Lei no 14.181/2021.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: Na ausência de comprovação de que a operação de crédito consignado esteja efetivamente regida por lei específica, não se aplica a exceção prevista no art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea "h" do Decreto no 11.150/2022, devendo ser preservadas as medidas protetivas da Lei no 14.181/2021, em especial quanto à tutela do mínimo existencial."

Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissões e contradições no acórdão, especificamente quanto a:

1) Omissão acerca do comprometimento ao mínimo existencial e contradição na aplicação do rito de superendividamento, argumentando que a embargada aufere renda líquida de R$ 4.585,29, valor muito superior ao mínimo existencial estabelecido pelo Decreto no 11.567/2023 em R$ 600,00;

2) Omissão quanto às operações de crédito consignado e sua exclusão do cômputo ao mínimo existencial, sustentando que o Decreto no 11.150/2022 exclui expressamente as operações de crédito consignado da aferição do mínimo existencial;

3) Omissão quanto à impossibilidade de concessão de liminar na etapa conciliatória do procedimento de superendividamento, defendendo que a Lei no 14.181/2021 privilegia a via da autocomposição, sendo necessária a prévia realização de audiência de conciliação.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para revogar integralmente a tutela concedida.

Conforme certidão de ID 305072873, decorreu o prazo legal sem manifestação da parte embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega a existência de omissões e contradições no acórdão.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
"não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia"
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em exame, não se vislumbram as omissões e contradições apontadas pelo embargante.

Quanto à primeira alegação, referente à suposta omissão acerca do comprometimento do mínimo existencial, o acórdão foi claro ao fundamentar que a decisão agravada assegurou a preservação do mínimo existencial da parte consumidora conforme as diretrizes da Lei no 14.181/2021. A questão central do julgamento não foi o valor específico da renda líquida da embargada após os descontos, mas sim a aplicabilidade ou não da exceção prevista no Decreto no 11.150/2022 quanto aos créditos consignados.

O acórdão embargado analisou adequadamente a questão ao concluir que, na ausência de comprovação de que a operação de crédito consignado esteja efetivamente regida por lei específica, não se aplica a exceção prevista no art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea "h" do Decreto no 11.150/2022, devendo ser preservadas as medidas protetivas da Lei no 14.181/2021.

Ademais, não há qualquer razão no argumento da embargante de que o magistrado deveria discorrer sobre todas as teses e apontamentos feitos pelas partes uma a uma. Conforme já bem decidido pelo STJ, o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes um a um, devendo enfrentar a demanda com observância das questões relevantes e imprescindíveis à resolução da lide (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

No tocante à segunda alegação, sobre a exclusão das operações de crédito consignado do cômputo ao mínimo existencial, não há omissão no acórdão, que expressamente analisou a questão ao afirmar que "a parte recorrente não comprovou a existência de lei específica que regule a operação objeto da lide, razão pela qual não se pode aplicar a exceção prevista no art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea "h" do referido Decreto".

O acórdão foi claro ao estabelecer que, para a aplicação da exceção prevista no Decreto no 11.150/2022, é necessária a comprovação de que o crédito consignado seja regido por lei específica, o que não foi demonstrado pelo embargante. Não basta a mera alegação de que se trata de crédito consignado; é necessário comprovar qual lei específica o rege, para que se possa aplicar a exceção prevista no decreto.

Quanto à terceira alegação, referente à impossibilidade de concessão de liminar na etapa conciliatória do procedimento de superendividamento, também não se verifica omissão ou contradição no acórdão. A Lei no 14.181/2021, ao incluir os artigos 104-A e 104-B no Código de Defesa do Consumidor, não veda a aplicação das medidas cautelares previstas no Código de Processo Civil quando presentes os requisitos legais.

A previsão de audiência de conciliação no procedimento de repactuação de dívidas não é incompatível com a concessão de tutela de urgência quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Pelo contrário, a tutela provisória pode ser essencial para garantir a efetividade da própria conciliação, evitando o agravamento da situação financeira do consumidor durante o trâmite processual.

Em verdade, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, "revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal" (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os
"embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência"
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, "[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]" (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida". (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material no acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025